Tribunal: TJSP
Processo: 1035662-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Concurso público - Mandado de Segurança – Atribuição de nota zero a questão dissertativa de certame para o cargo de Supervisor de Ensino da Secretaria Estadual de Educação – Motivação da avaliação lastreada em resposta parcial da candidata – Circunstância não prevista no item 4.15 do edital, o qual disciplina as hipóteses justificadoras de avaliação nota zero – Critério empregado pela banca

Ementa:

Concurso público - Mandado de Segurança – Atribuição de nota zero a questão dissertativa de certame para o cargo de Supervisor de Ensino da Secretaria Estadual de Educação – Motivação da avaliação lastreada em resposta parcial da candidata – Circunstância não prevista no item 4.15 do edital, o qual disciplina as hipóteses justificadoras de avaliação nota zero – Critério empregado pela banca examinadora em desconformidade com as regras editalícias – Ilegalidade configurada – Enquadramento à regra de exceção ressalvada pelo E. STF no julgamento do RE 632.853/CE, legitimando ao Poder Judiciário o reexame dos parâmetros de correção – Sentença denegatória da ordem reformada para conceder a segurança – Recurso provido, com determinação